Tribunal: STF
Processo: HC 243759
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 927.416/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/02/2024, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 297, caput [falsificação de documento público], c/c 71 [crime continuado], do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva na audiência de custódia.



    A impetrante narra inicialmente que o paciente e sua esposa teriam sofrido coação ilegal e abusiva por parte dos policiais que realizaram a prisão, tendo sido subtraída vultosa quantia em dinheiro que mantinham em casa, além de ter sido exigido o pagamento de R$ 100.000,00 para que os agentes públicos colaborassem com a soltura do paciente.



    No mais, sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão cautelar, especialmente tendo em conta que o delito não foi praticado com o emprego de violência, e existirem circunstâncias judiciais favoráveis a serem consideradas em favor do paciente.



    Também alega excesso de prazo para a formação da culpa, pois tendo sido oferecida a denúncia em 11/03/2024, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 31/07/2024, cinco meses depois, o que entende estar em nítida violação do prazo do art. 400 do CPP.



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que sejam arbitradas medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    Nada se arguindo tempestivamente nos autos a respeito de conduta policial irregular, seguiu-se o regular andamento do feito, anotada a redistribuição dos autos com fundamento no artigo 76, II, do CPP, ofertada a denúncia que deu o paciente como incurso, por diversas vezes, no artigo 297, caput, c.c. o artigo 71, do Código Penal, recebida a inicial por decisão proferida em 11 de março de 2024. [...] E na hipótese, diante da apreensão de considerável quantidade de petrechos aparentemente destinados ao cometimento de crimes de falso, se admite vislumbrar alguma gravidade do fato além de periculosidade da conduta, ressabida a necessidade atual de interpretar o conceito de periculosidade com maior abrangência, como não apenas vinculado a crimes contra a vida ou integridade física, mas também evidenciado nas hipóteses de condutas criminosas especializadas com potencial de prejudicar um número indeterminado de vítimas, sendo esta a hipótese dos autos e nem se olvidando que os crimes em comento fomentam sim a prática de delitos mais graves, o que aliás está a investigar-se nos autos do citado inquérito n. 1504104-15.2023.8.26.0564. [...] O alegado excesso de prazo, como já dito, haverá de deduzir-se perante o juízo de primeiro grau, e pese seja medida extrema, a prisão preventiva se mostra como a única adequada na hipótese, ainda subsistindo seus motivos.



    Note-se que a questão relativa ao alegado excesso de prazo não foi sequer analisada pelo Tribunal de origem, de modo que resta inviabilizado seu exame por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Quanto ao mais, eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano.



    Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; No mérito, postula-se a concessão da ordem para fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 927.416/SP (doc. 7).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator